Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELO ADVOGADO DA PARTE VENCIDA. ERRO MATERIAL PATENTE NA SENTENÇA QUANTO À PARTE CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANIFESTAMENTE INDEVIDOS. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.

I. Incorre em litigância de má-fé contemplada no artigo 80, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, advogado da parte vencida que, a despeito do patente erro material no dispositivo da sentença quanto à condenação da parte vencedora ao pagamento de honorários de sucumbência, instaura cumprimento de sentença com vistas à percepção de honorários advocatícios manifestamente indevidos.

II. Recurso desprovido.